Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INQUÉRITO DISCIPLINAR. APURAÇÃO DE FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não havendo elementos suficientes a comprovar que o agravado praticou fato previsto como crime doloso, e considerando os princípios do in dubio pro reo e da isonomia entre os custodiados, é de se reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que reconheceu a prática da falta grave, definida no artigo 52, caput, primeira parte, da Lei de Execuções Penais.
2. Recurso de agravo conhecido e provido.